Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 68219387 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS (ofício de ID: 64802221), PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA (ofício de ID: 64816861) e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO (ofício de ID: 64816877), além dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR